Tribunal: TJBA
Processo: 8018504-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018504-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUELY CRISTINA LIMA DE MACEDO

Advogado(s)
:
ARMANDO NOGUEIRA FERNANDES, ALEXANDRINA ALMEIDA TAYLOR

AGRAVADO: SILVANIA DOS SANTOS SENNA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PLEITO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. AUTORIZADO O PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS EM 10 (DEZ) VEZES. DESCABIMENTO. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. BENEPLÁCITO DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade judiciária requerida e concedeu o direito ao parcelamento das custas processuais em 10 (dez) vezes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante faz jus à gratuidade judiciária na íntegra.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3. Segundo dispõe o §3º, do artigo 99 do Código de Processo Civil, presumem-se verdadeiras as declarações de insuficiência de recursos deduzidas por pessoas naturais, até prova em contrário.

4. A Constituição Federal (Art. 5º. (...) LXXIV) também exige a demonstração da insuficiência pecuniária para fins de deferimento da gratuidade judiciária, garantindo o benefício da assistência jurídica do Estado àqueles que não detêm capacidade de arcar com os encargos financeiros do processo.

5. No caso em apreço,
a recorrente demonstrou por meio de contracheques acostados aos presentes autos, que aufere renda mensal líquida de R$ 2.822,07 (dois mil, oitocentos e cinte e dois reais e sete centavos), na qualidade de servidora pública municipal, quantia módica, portanto.

6. Assevera-se, ademais, que tal provento mensal constitui rendimento ínfimo, em especial considerando que representa a mantença de uma pessoa idosa, circunstância que, por certo, redunda em maiores gastos com medicamentos,
além de a recorrente ter apresentado extrato bancário com o saldo negativo.

7. Assim, é evidente a falta de capacidade financeira da agravante em arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8018504-29.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante SUELY CRISTINA LIMA DE MACEDO e como agravada SILVÂNIA DOS SANTOS SENNA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR 02